Tribunal: STF
Processo: Rcl 60501
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 3.961/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Selt Engenharia Ltda., contra acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010673-61.2016.5.03.0138, mediante o qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
 
 2.	A reclamante narra que o TRT-3 invocou o enunciado nº 331 da Súmula do TST e, sem base constitucional ou legal, o condenou a pagar ao obreiro benefícios coletivos oriundos da Cemig, sob o fundamento de existência de ilicitude na terceirização realizada.
 
 3.	Alega que o Tribunal reclamado, ao não apreciar os limites legais da terceirização, declarando de imediato a ilegalidade dessa forma de contratação nos autos do processo de origem, deixou de aplicar dispositivo de lei vigente desde 1995, que permite a concessionária, in casu, a contratante, terceirizar serviços de atividade inerentes, acessória ou complementares, incorrendo, portanto, em clara afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao entender pela existência vínculo empregatício entre as partes, afrontou o que decidido na ADPF nº 324/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal.
 
 5.	Requer a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado, determinando-se o retorno dos autos ao TRT da 3ª Região para que a Turma realize novo julgamento com base na ADPF nº 324/DF e na reserva no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
 
 6.	O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Relata acerca do processo de origem e s respectivas decisões (e-doc. 25).
 
 7.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 27/02/2024 (e-doc. 28).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 12.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
 13.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 14.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 15.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 
 16.	Por sua vez, o teor do enunciado vinculante nº 10 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal assim determina:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 17.	Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pelo autor da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços.
 
 18.	A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais do ente público, afastando, assim o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987, de 1995, por meio do qual permitia a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Transcrevo os seguintes trechos do acórdão (e-doc. 15, p. 3-8; grifos e destaques do original):
 
“(...) TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ISONOMIA. BENEFÍCIOS CONVENCIONAIS (MATÉRIA COMUM AOS RECURSOS DAS RECLAMADA)
O juízo de origem reconheceu a ilicitude da terceirização, por ser a atividade de eletricista indispensável ao atendimento da atividade fim da 2ª reclamada (Cemig Distribuição S.A.). Por conseguinte, declarou a sua responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas e reconheceu o direito do autor ao mesmo tratamento conferido aos empregados da tomadora dos serviços, deferindo diferenças salariais, tíquete-alimentação e participação nos lucros e resultados.
(...)
Quanto à licitude da terceirização, a Súmula 331 do c. TST resumiu as hipóteses possíveis para a terceirização lícita das relações de trabalho, sendo permitida a contratação de trabalhadores por interposta empresa em qualquer das quatro hipóteses descritas a seguir: a) trabalho temporário nos moldes da Lei 6.019/1974; b) atividades de conservação e limpeza; c) serviço de vigilância e d) serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, nesse último caso, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta entre este e o trabalhador terceirizado.
A contratação do autor por empresa interposta não se enquadra em nenhuma das possibilidades acima, restando evidente pela prova produzida nos autos que o reclamante, como oficial eletricista (ID. Dbff1c6), desenvolvia funções afetas à atividade-fim da empresa tomadora dos serviços.
De fato, o depoimento das testemunhas (ata de audiência, ID. 8c02e34) revela que o reclamante laborava com atividades de ligação de energia em prol da 2a reclamada, serviços afetos à atividade-fim da empresa tomadora dos serviços. 
A Lei 13.429/17, sancionada em 31/03/2017, que alterou dispositivos da Lei 6.019/74 e dispôs sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros, não se aplica ao caso dos autos, por se tratar de ato jurídico perfeito (contrato de trabalho já extinto) e em virtude do princípio da irretroatividade das leis. O referido diploma legal não disciplinará relações empregatícias já exauridas, não havendo que se falar na licitude de empreendimentos que impliquem terceirização de atividade fim.
A Lei 8.987/95, por sua vez, de natureza administrativa, tem como âmbito de aplicação a relação entre as empresas concessionárias de um serviço público, a Administração Pública, e os usuários desse mesmo serviço público, e não diz respeito ao trabalhador, que vende a sua força de trabalho e deve ter respeitados os direitos legais decorrentes da relação laboral. 
Assim, ao dispor, em seu art. 25, §1º, que "sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados", não se pode entender, em face dos princípios norteadores do Direito do Trabalho, que tal diploma legal autoriza a terceirização da atividade-fim das concessionárias de serviço público.
(...)
Observe-se ainda que, independentemente de fraude no âmbito da terceirização de serviços, o Direito do Trabalho contemporâneo evoluiu o conceito da subordinação objetiva para o conceito de subordinação estrutural como caracterizador do elemento previsto no art. 3º da CLT, que caracteriza o contrato empregatício. 
A subordinação estrutural é aquela que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica da atividade econômica do tomador de seus serviços, pouco importando se recebe ou não ordens diretas deste, mas, sim, se a empresa o acolhe, estruturalmente, em sua dinâmica de organização e funcionamento, caso em que se terá por configurada a relação de emprego. 
Nesses termos, é correto afirmar, quanto à isonomia deferida na origem e contestada pelas reclamadas, que o caso em tela configura típica discriminação trabalhista, inclusive remuneratória, motivo pela qual se deve garantir ao obreiro terceirizado total e plena igualdade de direitos trabalhistas relativamente aos demais trabalhadores diretos da empresa tomadora, sob pena de ser perpetuada a fraude (art. 9º da CLT). 
E mais: em regra, uma vez configurada a terceirização ilícita, fica autorizado o reconhecimento do vínculo direto com a tomadora dos serviços, nos precisos termos da Súmula 331, I e III, do TST. 
No caso em tela, entretanto, a tomadora dos serviços é uma entidade da Administração Indireta do Estado, o que importa em negativa de vinculação, ante a necessidade de admissão por meio de concurso público de provas ou provas e títulos (CR, art. 37, II). 
Esse fato, contudo, não atrai a descaracterização da terceirização ilícita, até porque pleiteou o reclamante, exatamente, o tratamento isonômico com os demais empregados da segunda reclamada, com aplicação dos instrumentos normativos por esta celebrados. 
O exercício de atividade-fim autoriza o deferimento das diferenças salariais e demais benefícios, seja por aplicação analógica do art. 12, a, da Lei 6.019/74, seja pela incidência da OJ 383 da SBDI-1 do TST, confira-se:
(...)
A alegação de não comprovação de identidade funcional não desqualifica a r. sentença, pois não se discute, nos presentes autos, a equiparação salarial, mas, sim, o salário equitativo. Por outro lado, a isonomia conforma-se com a mera similitude de funções, pois, do contrário, haveria a proliferação de fraudes não punidas, diante da quase impossibilidade de se constatar, durante a comparação, a identidade absoluta. Vale ressaltar ainda que a ausência de atividades similares exercidas por empregados da tomadora de serviços apenas revela que a terceirização nesse ramo de serviços foi completa, não podendo as rés se beneficiarem da ilicitude praticada. 
Assim, é mesmo devido o pagamento do salário isonômico. 
Na mesma toada, devem ser reconhecidos os benefícios dos acordos coletivos negociados com a CEMIG, tais como os tíquetes alimentação e participação nos lucros e resultados. 
No que tange aos tíquetes alimentação, o autor faz jus ao benefício, em razão da terceirização ilícita. Ao contrário do alegado pela segunda ré, o reclamante, em audiência, não fez qualquer afirmação de que recebia tíquete de alimentação da primeira ré. No entanto, já foi autorizada a dedução dos valores comprovadamente pagos sob idêntico título (sentença, ID. 2c31d20 - Pág. 12), pelo que inexiste interesse recursal no aspecto. 
Em relação à PLR, não há qualquer reparo a se fazer na r. sentença de origem, pois o d. magistrado a quo já determinou a observância dos parâmetros estabelecidos nas normas coletivas colacionadas nos autos, bem como a vigência delas. Além disso, determinou que "os valores e índices deverão ser considerados conforme normas coletivas nas respectivas vigências, atentando-se para a proporcionalidade aos meses trabalhados nos anos de início e término do contrato (súmula 451 do TST)". Ademais, as reclamadas é que teriam de provar que o reclamante não faz jus ao recebimento da PLR, por não preencher algum requisito, em razão do princípio da aptidão para a prova. 
De outro norte, não houve determinação para que fosse aplicada ao autor a jornada de 40 horas semanais prevista nos instrumentos coletivos da 2a reclamada (ID. 2c31d20 - Pág. 8), pelo que inexiste interesse recursal da 1a ré também nesse ponto. 
O d. julgador de origem, quando do deferimento dos direitos previstos nos instrumentos coletivos, já determinou a observância do período contratual, bem como a vigência das normas coletivas, não havendo qualquer modificação a se fazer.
Por fim, registra-se que não se cogita de ofensa ao disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, pois na hipótese dos autos, como acima noticiado, foi declarada a ilicitude da terceirização. Assim, inócua a alegação de que não teria sido havido culpa "in vigilando" ou "in elegendo", tampouco que ocorreu fiscalização. 
Pelo exposto, nego provimento aos recursos. (...)”
 
 19.	Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, ainda que de forma velada, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos (grifos e destaques acrescidos):
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
	(Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2021, p. 18/01/2021). 
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).
 
 20.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
 21.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator